Tribunal: TJMT
Processo: 1017481-23.2018.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017481-23.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME - CNPJ: 15.496.680/0001-53 (APELANTE), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), TANIA RODRIGUES SOARES - CPF: 630.240.981-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta por Construtora Degrau Ltda. contra sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinta a Ação de Rescisão Contratual de Compromisso Particular de Compra e Venda de Unidade Imobiliária, cumulada com Reintegração de Posse, proposta em face de Tânia Rodrigues Soares.

2.

O juízo de origem considerou como termo inicial do prazo prescricional decenal a data do inadimplemento da primeira parcela (01/05/2000), entendendo prescrita a pretensão em 2010. A apelante sustenta que o termo inicial deve ser o vencimento da última prestação, em 01/03/2012, razão pela qual a ação ajuizada em 20/06/2018 não estaria prescrita.

II.
Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal da pretensão de rescisão contratual e reintegração de posse decorrente de contrato de compra e venda de imóvel pago em prestações.

III.
Razões de decidir

4. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda é o decenal previsto no art. 205 do CC/2002, inexistindo disposição legal específica que imponha prazo menor.

5. Conforme orientação consolidada pelo STJ (EREsp 1.280.825/RJ; EREsp 1.281.594/SP), o termo inicial da prescrição é a data do vencimento da última parcela, ainda que haja previsão contratual de vencimento antecipado.
6. No caso, a última prestação venceu em 01/03/2012, de modo que o prazo prescricional se encerraria em 01/03/2022. A ação, proposta em 20/06/2018, foi ajuizada dentro do prazo legal, inexistindo prescrição.
7. Diante da ausência de fase instrutória e de elementos suficientes ao julgamento imediato do mérito, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, conforme art. 1.013, §3º, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e
provido
. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:

“1. O prazo prescricional aplicável à pretensão de rescisão contratual e reintegração de posse decorrente de contrato de compra e venda de imóvel é de 10 anos, nos termos do art. 205 do CC/2002.
2. O termo inicial da contagem é a data do vencimento da última parcela do contrato, ainda que haja cláusula de vencimento antecipado.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONSTRUTORA DEGRAU LTDA
contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, MT, nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, movida pela ora recorrente em face de
TANIA RODRIGUES SOARES
.

Prolatada a sentença (ID. 299681898) nos termos:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, II do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
A DEMANDA, reconhecendo a ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão autoral.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 8º do CPC.”

Em sede de Embargos de Declaração, o magistrado de 1º grau acolheu o recurso consignando (ID 299681905):

“Portanto, da análise dos autos, constato que a decisão prolatada merece
acolhimento parcial quanto ao pleiteado
, posto que apenas as custas INICIAIS englobam a isenção concedida ao autor.

Posto isto
, ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes embargos de declaração interpostos por CONSTRUTORA DEGRAU LTDA, e
corrijo
nos termos:

[...] Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 8º do CPC. Todavia,
em relação às CUSTAS
, dado que a respectiva parte é isenta, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC. [...]

No mais, cumpra-se integralmente a Sentença prolatada no ID. 195747721.”

Em suas razões recursais (ID. 299681908),
Construtora Degrau Ltda.
apresenta tese de reforma da sentença sob o argumento de que no caso de rescisão do contrato seguido de indenização por fruição do imóvel e reintegração de posse do imóvel, o prazo prescricional é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

Argui ser o termo inicial a contagem do prazo de prescrição a pretensão a rescisão do contrato em data da última prestação em 10/03/2012. Assim ajuizada a ação em 20/06/2018 dentro do prazo prescricional, além da notificação judicial havida em 25/10/2016 a comparecer em sessão de conciliação, acabou por interromper o prazo.

No mérito, aduz haver robusta prova do inadimplemento contratual por parte da ré.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença a julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID 299681911).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante sustenta que o termo inicial do prazo prescricional decenal, relativo à pretensão de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, cumulada com pedido de indenização por fruição e reintegração de posse, deve ser a data da última prestação contratual.

Cinge-se a controvérsia em averiguar qual é o termo inicial para a contagem do prazo prescricional destinado ao ajuizamento da ação de rescisão de contrato de compra e venda e de reintegração de posse.

Na sentença, o juízo de primeiro grau assim fundamentou decisão: "
No caso concreto, a autora indica que o último pagamento ocorreu em abril de 2000, configurando o inadimplemento a partir de 01/05/2000. Assim, a prescrição começou a fluir a partir desse marco temporal. A propositura da ação em 28/06/2018 ultrapassa, o prazo de 10 anos, conforme art. 205 do Código Civil:
".

A apelante sustenta que a contagem do prazo prescricional decenal deve iniciar-se a partir da data de vencimento da última parcela, ocorrida em 01/03/2012, razão pela qual requer a reforma da sentença.

Argumenta que se trata de ação de rescisão de contrato de compra e venda de bem imóvel, cumulada com reintegração de posse, ajuizada por Construtora Degrau Ltda. em face de Tânia Rodrigues Soares, alegando inadimplência da apelada quanto aos pagamentos de parcelas a partir de 01/05/2000.

Informa que o contrato firmado foi um Compromisso Particular de Compra e Venda de Unidade Imobiliária a Prazo, referente à unidade nº 03, com área de 69,9712 m2, integrante do empreendimento denominado “Nova Esperança”, pelo preço de R$ 47.938,80 (quarenta e sete mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), com pagamento ajustado em 182 parcelas mensais e consecutivas, iniciadas em 01/04/1998 e última em 01/03/2012.

A autora afirma ainda que notificou judicialmente a apelada em 25/10/2016, por meio da Central de Conciliação e Mediação da Capital, para cobrar as parcelas em aberto, sem que houvesse manifestação da parte.

Diante disso, requer a rescisão do contrato de compra e venda e a reintegração de posse do imóvel, destacando constar dos autos o “Termo de Compromisso de Entrega de Apartamento”, no qual a construtora formaliza a entrega das chaves do imóvel à adquirente em 08/05/1998.

Nesses casos, de fato, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal da pretensão rescisória de contrato de compra e venda de imóvel
é a data do vencimento da última prestação.

Assim, o prazo decenal teve início em 01/03/2012 e findou-se em 01/03/2022.

A presente ação, ajuizada em 20/06/2018, portanto, não se encontra prescrita a pretensão.

Nesse sentido precedentes:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Sabe-se que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que os casos de rescisão contratual de compromisso de compra e venda estão sujeitos ao prazo prescricional do artigo 205, do Código Civil (CC), visto que não há prazo menor fixado em lei e, portanto, o período previsto para sua ocorrência é 10 (dez) anos
, contados a partir do vencimento da última parcela ajustada na forma de pagamento
, ainda que haja previsão contratual de vencimento antecipado das parcelas vincendas. (N.U 1000462-05.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 23/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024) (g.n.)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. PRESCRIÇÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Rescisão Contratual, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento do saldo de inadimplemento no valor de R$3.500,00 e multa de R$350,00, acrescidos de juros e correção monetária, além da sucumbência recíproca. Os apelantes alegam prescrição da pretensão autoral, nulidade da citação por WhatsApp, inexistência de presunção absoluta de veracidade pela revelia e adimplemento substancial do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a pretensão de rescisão contratual e indenização por perdas e danos está prescrita; e (ii) estabelecer se a teoria do adimplemento substancial impede a rescisão do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à rescisão contratual com perdas e danos é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

4.
O termo inicial da contagem do prazo é o vencimento da última parcela do contrato, ocorrido em 30-06-2005, o que resulta na prescrição da pretensão em 2015.

5. A notificação extrajudicial expedida em 22-06-2016 não tem o condão de interromper a prescrição, pois já havia decorrido integralmente o prazo prescricional.

6. O reconhecimento da prescrição inviabiliza a análise das demais alegações dos apelantes, incluindo a nulidade da citação e os efeitos da revelia.

7. Ainda que não houvesse prescrição, a rescisão contratual seria obstada pelo adimplemento substancial, pois restava pendente apenas R$3.500,00 de um contrato de R$163.500,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A pretensão de rescisão contratual e indenização por perdas e danos decorrente de contrato de compra e venda de imóvel prescreve em 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela do contrato.

3. A teoria do adimplemento substancial impede a rescisão contratual quando o montante inadimplido for ínfimo em relação ao valor total do contrato.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 86, 85, §2º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.537.272/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20-05-2024.

(N.U 0001575-29.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRESCRIÇÃO - CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO - TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.

- Nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral de prescrição decenal ( CC/2002, art. 205).

Precedentes (EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. em 27.6.2018, DJe de 2.8.2018; e EREsp 1.281.594/SP, Rel. p/acórdão Ministro FELIX FISCHER, Corte Especial, j. em 15.5.2019, DJe de 23.5.2019).

- O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.035781-6/002, Relator (a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2024, publicação da súmula em 11/03/2024),

Dessa forma, diante das considerações expostas, assiste razão à apelante ao pugnar pela reforma da sentença, uma vez que o termo inicial considerado para a contagem do prazo prescricional decenal foi incorreto.

Ademais, como o feito não se encontra em condições de imediato julgamento, sobretudo porque não foi aberta a fase instrutória, não é possível analisar o mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC (teoria da causa madura). Impõe-se, portanto, o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Ressalta-se, por oportuno, a manifestação da Defensoria Pública/MT, nomeada como curadora especial (ID 299681896), que arguiu nulidade da citação por edital, sob o fundamento de inexistir tentativa de citação da parte requerida no endereço do imóvel objeto do contrato.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025